Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-69.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL SOCIETÁRIA. NULIDADE. ASSINATURA DE PESSOA FALECIDA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. ART. 341 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA E TESTEMUNHAL. DESTINATÁRIO DA PROVA. ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TERRACAP. DESNECESSIDADE. LIDE ENTRE PARTICULARES. RESTITUIÇÃO DE ALUGUÉIS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 884 DO CC. POSSE. ESBULHO. REINTEGRAÇÃO. ART. 560 DO CPC. MEDIDAS PROTETIVAS EM AÇÃO FAMILIAR. IRRELEVÂNCIA PARA LEGITIMAR POSSE EXCLUSIVA DO BEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que: (i) declarou a nulidade da 5a alteração contratual de sociedade empresária; (ii) condenou a ré a restituir valores percebidos a título de aluguéis; e (iii) determinou a reintegração dos autores na posse do imóvel e da empresa, ressalvados eventuais direitos da TERRACAP.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa (indeferimento de perícia grafotécnica e prova oral); (ii) necessidade de litisconsórcio passivo com a TERRACAP; (iii) validade/nulidade da alteração contratual; (iv) dever de restituição dos aluguéis; e (v) caracterização do esbulho e cabimento da reintegração de posse.
III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, indefere diligências inúteis ou protelatórias mediante fundamentação suficiente, estando o feito adequadamente instruído por prova documental e ausente demonstração de prejuízo (art. 370, parágrafo único, e art. 282 do CPC).
4. Inexiste litisconsórcio passivo necessário com a TERRACAP quando a controvérsia se limita à nulidade de ato societário, restituição de frutos e reintegração possessória entre particulares, sem pretensão de desconstituir direito real da empresa pública, que não será vinculada pelos efeitos subjetivos do julgado.
5. A alteração contratual é nula quando fundada em assinatura atribuída a pessoa falecida, e a ausência de impugnação específica e de prova idônea pela ré mantém hígida a conclusão sentencial (arts. 341 e 373, II, CPC).
6. A restituição de aluguéis decorre da vedação ao enriquecimento sem causa: ainda que a autoria material da falsificação não seja atribuída à ré, quem aufere os frutos com base em ato nulo deve restituí-los, podendo buscar eventual regresso em via própria (art. 884 do CC).
7. Reconhecidos posse anterior dos autores e esbulho, é cabível a reintegração (art. 560 do CPC).
8. Medidas protetivas em ação de natureza familiar não constituem título autônomo para legitimar posse exclusiva do bem em detrimento de terceiros ou para afastar a irregularidade do apossamento no contexto societário reconhecido.
IV. Dispositivo
9. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida.